Tribunal: TJDFT
Processo: 0018444-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Estelionato. Não caracterização. Descumprimento contratual. Julgamento extra petita.

1 – Sentença que examina os fatos tais quais descritos na denúncia, bem como os elementos subjetivos do tipo penal não é extra petita.

2 - O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio.

3 - A conduta daquele que, não tendo ciência da origem ilícita de cheques emitidos por clientes, os negocia com empresa de factoring e, devolvidos esses, não os paga, não caracteriza estelionato, e sim descumprimento contratual.

4 – Apelação não provida.